Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024688-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), IVANI MARIA WAGNER - CPF: 002.543.491-88 (AGRAVANTE), IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 65.491.029/0009-16 (AGRAVADO), GILBERTO ASMAR - CPF: 844.472.228-68 (AGRAVADO), MARCELO ASMAR - CPF: 031.773.488-12 (AGRAVADO), EDUARDO ASMAR - CPF: 010.104.818-19 (AGRAVADO), SILVANA DE ARAUJO - CPF: 077.027.648-21 (AGRAVADO), LAURICE MEHANNA ASMAR - CPF: 434.291.818-87 (AGRAVADO), ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO - CPF: 114.529.978-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO (INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI) – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA DE BENS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2012 – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer que as ferramentas de pesquisa patrimonial conveniadas ao Poder Judiciário (INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI) são meios legítimos colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor.

O processo executivo deve ser conduzido de forma a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da maneira mais eficiente possível, em consonância com o princípio da efetividade e o interesse do credor que regem a execução.

No caso concreto, considerando que a execução se arrasta desde 2012, que já foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD com resultados insuficientes, e que há dificuldade adicional para localização de bens dos executados que residem em localidade diversa da exequente, não se justifica impor à parte o ônus de esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens antes de autorizar as pesquisas pelos sistemas conveniados ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANI MARIA WAGNER contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003433-49.2012.8.11.0021.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso alteraram seu entendimento, dispensando o esgotamento prévio de todos os meios de busca de bens para autorizar pesquisas pelos sistemas conveniados ao Judiciário. Sustenta que as ferramentas solicitadas estão equiparadas ao SISBAJUD e RENAJUD, já utilizados no processo, e que a dificuldade para localizar bens dos executados é agravada pelo fato de residirem em São Paulo/SP, enquanto a exequente mora em Água Boa/MT.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar imediatamente as buscas pelos sistemas mencionados e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Por decisão monocrática, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas patrimoniais solicitadas.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Quanto ao mérito, a questão central deste recurso consiste em definir se é necessário o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor antes de autorizar pesquisas patrimoniais pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI.

O Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de utilização desses sistemas por entender que seriam medidas excepcionais, que dependeriam do esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor.

No entanto, esse entendimento não está alinhado com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que evoluiu para reconhecer que tais ferramentas são meios legítimos colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

A probabilidade do direito está demonstrada pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).

7. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Este entendimento, inclusive, tem sido seguido por este Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”

(N.U 1011901-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2a Turma – REsp 1845322/RS. Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 10/12/2019).

(N.U 1013090-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

A execução, como sabemos, é regida pelo princípio da efetividade e pelo interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil. Isso significa que o processo executivo deve ser conduzido de forma a proporcionar ao credor a satisfação de seu crédito da maneira mais eficiente possível, desde que respeitados os limites legais.

É importante destacar que o processo civil moderno adquiriu uma dimensão pública, não se limitando apenas aos interesses privados das partes. Há também o interesse público de que os litígios sejam solucionados de maneira justa e eficiente, o que inclui garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas.

Nesse contexto, os sistemas conveniados ao Poder Judiciário representam ferramentas importantes para a efetividade da execução, permitindo a localização de bens do devedor de forma mais ágil e abrangente. Exigir o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização de bens antes de autorizar o uso dessas ferramentas vai na contramão da efetividade processual e pode prolongar indevidamente o processo executivo.

No caso concreto, verifico que a execução se arrasta desde 2012, tendo sido realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD, com bloqueio de valores insuficientes para a quitação do débito, e indeferida pesquisa via RENAJUD. Além disso, há uma dificuldade adicional para a localização de bens dos executados, que residem em São Paulo/SP, enquanto a exequente mora em Água Boa/MT.

Diante desse cenário, não se justifica impor à exequente o ônus de esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens antes de autorizar as pesquisas pelos sistemas conveniados ao Judiciário. Tal exigência apenas prolongaria indevidamente o processo executivo, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional.

Vale ressaltar que a utilização dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI não implica, por si só, em violação a direitos dos executados. Trata-se apenas de ferramentas para localização de bens, sendo que qualquer ato constritivo posterior ainda dependerá de análise judicial e observará o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao argumento de que o sistema INFOJUD implicaria quebra de sigilo fiscal, é importante esclarecer que, embora de fato envolva o acesso a informações fiscais do executado, tal acesso é feito pelo juízo, de forma controlada e com a finalidade específica de localizar bens para satisfação do crédito. Além disso, as informações obtidas por esse meio permanecem sob sigilo nos autos, acessíveis apenas às partes e seus procuradores.

Em relação ao sistema CNIB, não se trata propriamente de uma medida de indisponibilidade geral de bens, mas de uma ferramenta que permite o registro da indisponibilidade de bens imóveis específicos, após sua localização, impedindo sua alienação ou oneração em fraude à execução.

Quanto aos sistemas SNIPER e SREI, são ferramentas que permitem a localização de bens de forma mais eficiente, contribuindo para a efetividade da execução sem impor restrições desproporcionais aos executados.

Portanto, considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema, a necessidade de garantir a efetividade da execução e as circunstâncias específicas do caso concreto, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para autorizar as pesquisas patrimoniais pelos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025